Tribunal: TJMT
Processo: 1008024-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008024-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO ARMONI - CPF: 369.332.808-02 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO VILELA - CPF: 441.864.048-79 (AGRAVANTE), KAIO HENRIQUE VILELA - CPF: 460.053.838-25 (AGRAVANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), EMERSON DIEGO CORREA - CPF: 049.904.871-76 (AGRAVADO), ANTONIO JACINTO CALEIRO PALMA - CPF: 116.988.708-25 (ADVOGADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), CHRISTIANO GARBIN GUIMARAES - CPF: 056.130.201-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008024-80.2024.8.11.0000- Nova Mutum.

Agravantes:
Kaio Henrique Vilela e outros.

Agravado:
Emerson Diego Correa.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE – SOMENTE PARA RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO RELATIVO AO CHEQUE CUJO TÍTULO NÃO FOI APRESENTADO EM JUÍZO COM OS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM A EXORDIAL PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DESTE – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS - EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
-
INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA E DISSOLUÇÃO IRREGULAR DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS –
REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO - POSSIBILIDADE -
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO -
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça "a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios"
(REsp n. 1.784.032/SP).

Os direitos e deveres patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade transmitidos, com a sua extinção, são transmitidos aos ex-sócios, aos quais pertence a legitimidade para responder em juízo.

Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários de sucumbência na Exceção de Pré-executividade, quando for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, o que não é a hipótese dos autos, onde o incidente foi parcialmente acolhido
tão somente para reconhecer o excesso de execução relativo ao cheque no 016, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), cujo título não foi apresentado em juízo com os documentos que instruíram a exordial para viabilizar a execução deste.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008024-80.2024.8.11.0000- Nova Mutum.

Agravantes:
Kaio Henrique Vilela e outros.

Agravado:
Emerson Diego Correa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Kaio Henrique Vilela e outros em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Emerson Diego Correa, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada no id. 66826334 (origem), tão somente para reconhecer o excesso de execução relativo ao cheque no 016, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), cujo título não foi apresentado em juízo com os documentos que instruíram a exordial para viabilizar a execução deste, devendo o feito prosseguir relativo ao crédito de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), bem como determinou que o autor elabore novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, e indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão e arquivamento.

Irresignados, os agravantes defendem que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, ante a necessidade de instauração de IDPJ e limitação da responsabilidade dos sócios pelas dívidas deixadas pela empresa.

Seguem sustentando a deficiência na cadeia de endossos, o excesso de execução e a necessidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos dos agravantes. Pugnam pela reforma da decisão.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 209749191.

Informações coligidas no id n. 210279369, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 213199651, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008024-80.2024.8.11.0000- Nova Mutum.

Agravantes:
Kaio Henrique Vilela e outros.

Agravado:
Emerson Diego Correa.

V O T O

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial proposta por Emerson Diego Correa em face de Cesar Augusto Vilela e Kaio Henrique Vilela.

Foi proferida a decisão no id. 42160497 – autos de origem, indeferindo a tutela de urgência para arresto de valores através dos Sistemas
Sisbajud
e
Renajud,
bem como recebendo a inicial.

Os executados Cesar Augusto Vilela e Kaio Henrique Vilela compareceram espontaneamente ao feito, id. 66826334, para apresentar exceção de pré-executividade. Alegaram, em síntese, a imprescindibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização dos sócios ou, subsidiariamente, a limitação da responsabilidade aos haveres recebidos.

Ademais, sustentaram a deficiência na cadeia de endosso dos cheques e excesso de execução, pois os cheques apresentados totalizam R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).

Foi apresentada impugnação à exceção de pré-executividade no id. 67626543.

A togada
a quo
proferiu a decisão agravada, acolhendo parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada no id. 66826334 (origem), tão somente para reconhecer o excesso de execução relativo ao cheque no 016, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), cujo título não foi apresentado em juízo com os documentos que instruíram a exordial para viabilizar a execução deste, devendo o feito prosseguir relativo ao crédito de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), bem como determinou que o autor elabore novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, e indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão e arquivamento.

Irresignados, os executados, ora agravantes, defendem que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, ante a necessidade de instauração de IDPJ e limitação da responsabilidade dos sócios pelas dívidas deixadas pela empresa.

Seguem sustentando a deficiência na cadeia de endossos, o excesso de execução e a necessidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos dos agravantes. Pugnam pela reforma da decisão.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos limites objetivos dessa espécie recursal tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular,
haja vista que acerca da matéria aqui debatida, esta decidiu nos seguintes termos,
verbis
:

“(...) Inicialmente, entendo que a pessoa jurídica Vilela Transportes LTDA deve ser excluída do polo passivo da ação em virtude da ausência da personalidade jurídica e, por consequência, ausência de capacidade processual, posto que foi baixada em 27/02/2020.

Nessa toada,
os sócios devem seguir no polo passivo da ação, com fundamento na sucessão da pessoa jurídica prevista no art. 110 do Código de Processo Civil, por analogia quanto à morte da pessoa natural, e artigos 1.023 e 1.024 do Código Civil.

A extinção da sociedade empresária representa o mesmo que a morte para a pessoa natural, isto é, com o fim de sua existência no plano jurídico, não há mais personalidade civil, tampouco capacidade de vir a juízo reivindicar qualquer direito.

Os direitos e deveres patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade transmitidos, com a sua extinção, são transmitidos aos ex-sócios, aos quais pertence a legitimidade para responder em juízo
.

Sobre o tema, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUCESSÃO PROCESSUAL DA EMPRESA EXECUTADA - REQUISITOS LEGAIS - PROVA DA EXTINÇÃO E DISTRATO REGULAR - AUSÊNCIA - INDEFERIMENTO. Segundo jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça "a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios" (REsp n. 1.784.032/SP).

Por sua vez, deve ser comprovada a extinção da pessoa jurídica executada, por meio de regular distrato, para que seja autorizada a sucessão processual. Não demonstrada a regular dissolução da sociedade empresária executada, não há que se falar em sucessão processual. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.251992-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2024, publicação da súmula em 09/02/2024)

O documento de ID no demonstra que a pessoa jurídica Vilela Transportes LTDA foi baixada por liquidação voluntária em 27/02/2020, data anterior à propositura da ação, a qual foi ajuizada em 15/09/2020, demonstrando a legitimidade dos sócios para figurarem no polo passivo da presente ação.

Do mesmo modo, não há que se falar em limitação da responsabilidade quanto aos haveres recebidos pelos sócios, já que a dissolução da sociedade se deu sem o pagamento das dívidas, não havendo ativos financeiros da pessoa jurídica para garantir o pagamento da execução.

Ainda, desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visto que com a extinção da pessoa jurídica, os sócios são responsáveis para responder a presente ação.

Quanto à alegação de deficiência na cadeia de endosso dos cheques, entendo que esta deve ser rejeitada de plano, pois os cheques não foram emitidos de forma nominal, afastando a necessidade de endosso, ou seja, devem ser pagos ao portador
.

Sobre o tema, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
CHEQUE
NÃO
NOMINAL
- ENDOSSO EM BRANCO - DIREITO DE CRÉDITO DO
PORTADOR
DA CÁRTULA - DESNECESSIDADE DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - ÔNUS DO DEVEDOR - NÃO COMPROVADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Tratando-se de cártula não
nominal
, tem o
portador
legitimidade para apresentar o título para pagamento, considerando as características de autonomia e abstração do
cheque
.
2. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se o
cheque
foi transmitido por endosso em branco, tem legitimidade para propor a ação monitória o
portador
da cártula. Para ajuizamento de ação monitória não se exige comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. 3. É ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do título. Inexistindo prova de fato impeditivo do direito do autor, a sentença recorrida que deu provimento ao pedido inicial deve subsistir por seus próprios fundamentos. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono da apelada de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. (N.U 1006193-61.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)
” (id.
142908594).

Compulsando os autos, verifico que a pessoa jurídica “Vilela Transportes Ltda.” foi baixada por liquidação voluntária em 27/02/2020, data anterior à propositura da ação, a qual foi ajuizada em 15/09/2020, demonstrando a legitimidade dos sócios para figurarem no polo passivo da execução.

Por conseguinte, não há que se falar em limitação da responsabilidade quanto aos haveres recebidos pelos sócios, já que a dissolução da sociedade se deu sem o pagamento das dívidas, não havendo ativos financeiros da pessoa jurídica para garantir o pagamento da execução.

Ainda, desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visto que com a extinção da pessoa jurídica, os sócios são responsáveis para responder a presente ação
.

Assim, o fato da inexistência de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades da sociedade empresaria, em razão da inatividade empresarial desde 2020, inviabilizando o pagamento das dividas contraídas pela entidade, escorreita a decisão agravada, posto que
os sócios devem seguir no polo passivo da ação, com fundamento na sucessão da pessoa jurídica prevista no art. 110 do Código de Processo Civil, por analogia quanto à morte da pessoa natural, e artigos 1.023 e 1.024 do Código Civil
.

Assim, deve ser mantida a decisão que redirecionou a execução em face dos sócios-executados.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUCESSÃO PROCESSUAL DA EMPRESA EXECUTADA - REQUISITOS LEGAIS - PROVA DA EXTINÇÃO E DISTRATO REGULAR - AUSÊNCIA - INDEFERIMENTO. Segundo jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça "a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios" (REsp n. 1.784.032/SP). Por sua vez, deve ser comprovada a extinção da pessoa jurídica executada, por meio de regular distrato, para que seja autorizada a sucessão processual. Não demonstrada a regular dissolução da sociedade empresária executada, não há que se falar em sucessão processual”
. (TJMG - Rai n. 10000.23.251992-6/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11a Câmara Cível, j. 07.02.2024- negritei).

Acerca da alegada deficiência na cadeia de endosso dos cheques, conforme bem mencionado pela Magistrada
a quo
,
“entendo que esta deve ser rejeitada de plano, pois os cheques não foram emitidos de forma nominal, afastando a necessidade de endosso, ou seja, devem ser pagos ao portador”.

Por fim, quanto ao pleito de
fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos dos agravantes, tenho que não merece prosperar, posto que, no caso em pauta, ao que se dessume, em que pese acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade, não houve a extinção ainda que parcial do processo de execução, vez que o incidente
o
tão somente reconheceu o excesso de execução relativo ao cheque no 016, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), cujo título não foi apresentado em juízo com os documentos que instruíram a exordial para viabilizar a execução deste.

Logo, não cabe condenação na verba honorária sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024